Tribunal: TJSP
Processo: 1010189-56.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.